Tribunal: TJDFT
Processo: 0726602-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0726602-49.2022.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIO EDILSON ALVES BEM IMPETRANTE: LUIZ ANTONIO VIUDES CALHAO FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Não há pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator